Tribunal: STF
Processo: SL 1722
Classe: SL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA – ajuíza a presente suspensão de liminar com a finalidade de sustar os efeitos de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execuções de Títulos Judiciais do TJDFT que, em ação de execução de título extrajudicial movida por Centrais Elétricas do Norte – ELETRONORTE –, deferiu o bloqueio de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) das contas da concessionária requerente. 



    Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial apresentada pela ELETRONORTE em face da CEA pleiteando o pagamento de dívida que perfaz o valor acima especificado, decorrente de negócio jurídico celebrado entre a antiga diretoria da CEA e a ELETRONORTE.



    Relata-se que, após tentativas frustradas de renegociação de débito e suspensão do processo por três vezes, fora determinado o bloqueio do valor na conta da CEA, assumida pela Equatorial Energia S/A, nova acionista controladora. 



    Não obstante afirmar que referido valor está devidamente coberto por seguro garantia da Austral Segurada S/A, a CEA aduz que a vultosa quantia bloqueada de suas contas causa grave lesão à ordem administrativa. Argumenta que a retirada de trinta milhões de reais de suas contas causará severos impactos na prestação do serviço delegado, qual seja, a distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá. Salienta que a população sofrerá com os prejuízos. Anota que se encontra em processo de reestruturação administrativa, financeira e operacional, tendo em vista a transferência, do Governo do Estado para o Grupo Equatorial, do controle acionário da CEA, ocorrida há dois anos, e que tem promovido significativos investimentos no sistema de distribuição de energia no Estado, sendo que o valor impacta sobremaneira o fluxo de caixa da concessionária. 



    Acrescenta que o citado valor corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos valores previstos para investimento no Programa Luz para todos do Estado, cujas principais beneficiárias são as comunidades rurais amapaenses. Relembra que, conforme constou no próprio edital do BNDES, “a precária situação operacional e financeira da Concessão Federal do Serviço de Distribuição de Energia no Estado do Amapá havia se tornado insustentável” e que, após a mudança na gestão da CEA, há um plano de investimentos, além do compromisso para melhoria dos serviços públicos à população, com vistas ao cumprimento de metas de universalização desse serviço essencial (eDoc 1, p. 6). 



    Por fim, assevera não haver riscos de dano reversos para a exequente em aguardar o julgamento da apelação apresentada em ação que tramita concomitantemente com a ação de Execução de Título Extrajudicial, cujo objeto é a anulação do negócio jurídico de confissão de dívida entre as partes deste processo. 



    Requer, assim, o deferimento do incidente de suspensão de contracautela, visando, incontinenti, à suspensão do bloqueio do valor apurado na execução extrajudicial, ou à sua devolução imediata, caso já levantada a quantia.   



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido (eDoc 27):



    “Suspensão de liminar. Constitucional. Empresa concessionária de distribuição de energia elétrica. Execução de título extrajudicial. Levantamento de vultosa quantia. Impacto no plano de reestruturação da empresa, com reflexos na prestação do serviço público. Grave risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido.” 



    Em manifestação, a ELETRONORTE assevera que após o sucesso do bloqueio para o pagamento do débito, “a nova administração da CEA assumida pela Equatorial Energia S/A compareceu ao processo requisitando a substituição do bloqueio por seguro garantia”. Porém, discorre que a partir daí, deu-se início “a múltiplas tentativas de retardar o pagamento dos valores devidos” (eDoc 29, p. 3).



    Demonstra que houve apresentação de objeção de pré-executividade cuja decisão confirmou a validade dos títulos jurídicos extrajudiciais, bem como de ação objetivando anular negócio jurídico entre a requerente e a ELETRONORTE, baseada em dois instrumentos de confissão de dívida que, segundo aduz a Companhia, estariam eivados de vícios. Contudo, a ação foi julgada improcedente e aguarda-se o julgamento da apelação. 



    Em complementação à inicial, a CEA junta petição e documentos reiterando o pedido inicial e reafirmando que o bloqueio da quantia impacta diretamente no plano de reestruturação da empresa, com reflexos na prestação do serviço público, além do grave risco de lesão à ordem pública (eDoc 32, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92:  



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”  



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:   



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”



    No caso em análise, tem-se que o pedido de Suspensão de Liminar foi apresentado em face de decisão proferida pelo juízo de Primeiro Grau em Ação de Execução de Titulo Extrajudicial o qual, outrora, determinou o bloqueio do valor devido e que, em recente decisão - de 14.03.2024 -, analisando a intenção da parte executada em depositar a integralidade do valor de débito em substituição à penhora decretada sobre o seguro garantia, concedeu à CEA o prazo de 15 dias para a realização do depósito (eDoc 51). 



    Nessa mesma decisão, o juízo originário asseverou não se tratar de cumprimento provisório de decisão judicial, motivo pelo qual nada impede “o regular prosseguimento do feito executório para satisfação de um crédito representativo de dívida líquida, certa e exigível”. 



    Logo, observa-se que a fundamentação da decisão decisão atacada demonstra que a controvérsia no processo subjacente possui estatura infralegal decidida por juízo de primeiro grau, não autorizando, dessa forma, a atuação essa Corte. Sobre o tema (grifos meus): 



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE EFEITOS DE ATO DECISÓRIO PROFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INCOGNOSCIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO CONCERNENTE AO PLEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA . UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Imprescindível, para admissibilidade da suspensão de liminar, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável, pois a competência suspensiva outorgada, com exclusividade, ao Presidente do Tribunal ad quem, somente se justifica em razão da necessidade de preservar a competência do órgão recursal, a evidenciar que a competência suspensiva vincula-se, por um laço de acessoriedade e instrumentalidade, ao julgamento do recurso extraordinário. 3. A presente suspensão de tutela provisório objetiva suspender, na realidade, decisão recorrível proferida por Juízo de primeiro grau, a revelar sua manifesta incognoscibilidade. 4. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 5. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 6. Suspensão de tutela provisória não conhecida.” (STP 951, Min. Rel. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido.” STA 782-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)



    Melhor sorte não colhe a requerente quanto à informação de que tramita ação de nulidade do negócio jurídico de confissão da dívida na qual há recurso de apelação pendente de julgamento, com expectativa de reversão do pronunciamento jurisdicional antecedente. A apreciação do pedido de contracautela pressupõe a existência de um ato decisório que defere liminar ou concede segurança. Eis a redação do artigo 297 do Regimento Interno: 



    Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    No caso em análise, todavia, não há ato decisório precário. Na ação de execução de título judicial, tem-se decisão de levantamento de valores amplamente reconhecidos, e a ação de nulidade de negócio jurídico foi julgada improcedente, de modo que houve prolação de sentença. Conceder a suspensão com fundamento nesse pedido significaria suspender decisões judiciais proferidas na origem, suprimindo as instâncias recursais. 



    Esta Corte possui entendimento pacificado de que o pedido de suspensão de liminar não é sucedâneo de outros institutos processuais previstos na legislação. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MUNICÍPIO DE BARROCAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO EM RECURSO CONTRA DECISÃO EXTINTIVA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA . INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CAUTELAR A SER SUSPENSA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . PRECEDENTES. DISCUSSÃO EM TORNO DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE LITISPENDÊNCIA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INCOGNOSCIBILIDADE. ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 1. Incognoscível o agravo interno cujas razões não enfrentam, articuladamente, cada um dos fundamentos subjacentes à decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º; e RISTF, art. 317, § 1º). 2. Inadmissível a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente ostentar a posição de autor da causa principal, pois o emprego dessa medida excepcional somente se justifica em ações ajuizadas “contra o Poder Público”, ou seja, naquelas em que figure como réu (Lei nº 8.437/92, art. 4º, caput). 3. Descabe a utilização do instrumento da contracautela contra deliberações negativas, visando à concessão de efeito suspensivo ativo em favor do Poder Público. Somente se justifica a medida de contracautela diante da necessidade de suspensão imediata da execução de decisões potencialmente prejudiciais aos interesses públicos essenciais, jamais como mero sucedâneo recursal. 4. As ações suspensivas não comportam o exame aprofundado de matéria infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes . 5. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    Nessa perspectiva, nego o pedido de suspensão de liminar, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente